Tribunal: TJDFT
Processo: 0706144-32.2023.8.07.0014
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-27
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. PRELIMINARES. INTEMPESTIVIDADE DA APELAÇÃO DO AUTOR. CONHECIDA. TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO. TARIFA DE AVALIAÇÃO DE BENS. LEGALIDADE. RECURSO DA AUTORA NÃO CONHECIDO. RECURSO DO RÉU CONHECIDO E PROVIDO.
1. Não se conhece do apelo interposto pela Autora porque apresentado intempestivamente, em violação ao disposto no art. 1.003, § 5o, do CPC.
2. A discussão sobre a legalidade das tarifas de avaliação e registro de contrato cobradas nos contratos de financiamento ou arrendamento foi pacificada pelo Superior Tribunal de Justiça, a partir do julgamento do REsp. n. 1.578.553/SP, sob o rito dos recursos repetitivos. 2.1 O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp 1.578.553/SP, sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 958), reconheceu a legalidade da cobrança da tarifa de registro do contrato e de avaliação do bem, ressalvada a ocorrência de abusividade por serviço não prestado ou em caso de onerosidade excessiva.
3. No caso concreto, restou demonstrado que houve registro do contrato no órgão de trânsito, o que é suficiente para demonstrar a efetiva prestação de serviço. Além disso, foi verificada a realização de avaliação do bem, não havendo indícios de abusividade.
4. O STJ firmou tese admitindo o prequestionamento implícito para fins de conhecimento do recurso em instâncias superiores, desde que a matéria tenha sido devidamente enfrentada no aresto, como ocorreu no presente caso (AgInt no AgInt no AREsp 983.778/MS).
5. Recurso da Autora não conhecido. Recurso do Réu conhecido e provido para, reformando a sentença, reconhecer a regularidade das tarifas de avaliação de bem e de registro de contrato, afastando a condenação imposta. 5.1. Em razão da sucumbência recursal da Autora, os honorários advocatícios fixados na origem em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) foram majorados para R$ 1.550,00 (mil quinhentos e cinquenta reais), com fulcro no art. 85, § 11, do CPC e no Tema 1.059 do Superior Tribunal de Justiça, ficando, todavia, suspensa a respectiva exigibilidade, em razão da gratuidade de justiça deferida à Apelada na origem.